Tribunal: TCU
Processo: 007.282/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2908/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que tratam os autos de denúncia sobre possíveis irregularidades na gestão das transferências de recursos da educação pelo FNDE relativas ao direcionamento e á liberação dos recursos com viés unicamente político; à aquisição de kits de robótica por entes federados com possível superfaturamento e por entes federados cuja situação educacional se mostra bastante precária; e à realização de fracionamento de empenhos com vistas a atender pedidos de aliados políticos; Considerando que os mesmos pontos tratados nestes autos já estão sendo objeto de análise em outros processos que tramitam no Tribunal: TCs Processo 005.260/2022-1 , Processo 006.438/2022-9 , Processo 006.666/2022-1 e Processo 007.299/2022-2 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/92, c/c o art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, indeferir o requerimento de medida cautelar, realizar a comunicação descrita no item 1.8 e apensar definitivamente os autos ao TC Processo 005.260/2022-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.282/2022-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: informar aos denunciantes que já tramitam neste Tribunal outros processos que versam sobre o mesmo tema objeto da presente denúncia, quais sejam: TCs Processo 005.260/2022-1 , Processo 006.438/2022-9 , Processo 006.666/2022-1 e Processo 007.299/2022-2 .